Tribunal: TJES
Processo: 0005094-44.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005094-44.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARCELO RIGONI e outros (2)

APELADO: YNIGUEZ RODRIGUES e outros (3)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CI
VIL E PROCESSUAL CIVIL - CONSUMIDOR - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA CONSUMERISTA PELOS DANOS AO COMPRADOR – RECURSO DESPROVIDO - DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – ATITUDE FRAUDULENTA NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Os elementos comprobatórios pelo apelante não corroboram com a alegada hipossuficiência e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais por parte do autor. Portanto, a assistência judiciária gratuita foi revogada.

3.
Recurso conhecido e provido.

4.
Considerando o termo inicial para contagem do prazo prescricional indicado pelo apelante, qual seja, 13/06/2012, o prazo final para propositura da ação seria 23/06/2015. Como a petição inicial foi protocolada em 16/01/2015, não se verificou a prescrição.

5.
“
Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos integrantes
” (STJ, AgRg no AREsp 207.708/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/10/2013).

6.
Em relações de consumo, a intermediadora da venda não pode se isentar da responsabilidade por prejuízos sofridos pelo comprador, mesmo que a culpa seja exclusiva de outra parte, como a construtora. Esta responsabilidade é solidária conforme o artigo 14 do CDC.

7.
Recurso conhecido e não provido.

8.
Em virtude da autonomia entre a sociedade empresária e seus sócios, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicada de forma excepcional, com o objetivo de assegurar a reparação integral dos consumidores.

9.
No presente caso, não foi identificada tentativa fraudulenta da empresa para evitar o prosseguimento do processo. Portanto, a sentença foi mantida no que diz respeito à ilegitimidade passiva dos sócios.

10.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos, concedendo provimento apenas para revogar a assistência judiciária gratuita concedida em prol do autor da ação de origem, negando provimento aos demais apelos, mantendo-se a sentença em todos os outros aspectos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

(RECURSO DE APELAÇÃO DE JOSÉ MARCELO RIGONI)

Em recurso de apelação de páginas 49/61 do ID 2043702,
JOSÉ MARCELO RIGONI
impugnou a assistência judiciária gratuita deferida em benefício de
YNIGUEZ RODRIGUES
.

Inicialmente, vislumbro que, em decisão inicial proferida pela 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, foi indeferido o pleito de assistência judiciária gratuita em favor de
YNIGUEZ RODRIGUES
. Em face desta, foi interposto agravo de instrumento, que, em decisão monocrática proferida pelo Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, foi deferida a benesse.

Em sua primeira manifestação processual, o réu, agora apelante, impugnou a assistência judiciária gratuita.

Em sentença, o magistrado
a quo
rejeitou a impugnação à justiça gratuita, uma vez que o réu não trouxe elementos que houve mudança na capacidade econômica do autor que justifique a revogação da Justiça Gratuita.

Em face deste pronunciamento judicial que originou o presente recurso, passo a analisar.

Em suas razões recursais, o apelante expôs os seguintes argumentos:

“
1) A Petição Inicial é datada de 16/01/2015, sendo o processo redistribuído ao juízo de direito da Comarca de Linhares/ES em 12/04/2017.

2) Além de desembolsar a quantia de R$ 80.000,00 em uma parcela e cheques mensais no período de setembro/2011 a dezembro/2012 (fls. 60 a 80), foi constatado que, em 20/01/2017 (ou seja, pouco antes da distribuição da ação no juízo de Linhares) o autor adquiriu imóvel na cidade de Serra realizando pagamento de R$ 324.743,70, sendo R$ 233.261,50 com recursos próprios e o restante com saldo de FGTS, conforme documentação juntada.

3) Observou-se, ainda, que o autor continua empregado na Petrobras, em cargo qualificado que teria salário base na faixa de R$ 11.575,00, sem considerar adicionais – sendo que o autor certamente não recebe salário inicial, posto que contratado desde 2006.

4) Por fim, foi observado que o autor não mais se apresenta publicamente como solteiro (como quando protocolou a ação), mas como casado. É de se esperar que, se tivesse piorado sua situação financeira, o autor não teria estabelecido matrimônio.
”

Pois bem.

Conforme se sabe, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, mas, para fins de concessão da assistência judiciária gratuita, compete ao Julgador a aferição da compatibilidade do pleito com as provas dos autos. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ
. 2. Agravo desprovido. (
STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017
) (grifei).

______________________

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
. 3. (...). (
AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016
) (destaquei).

Nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil,
in verbis
, é possível a revogação do benefício da gratuidade da justiça depois do trânsito em julgado da decisão que o concedeu, condicionado à comprovação da alteração de situação existente quando do deferimento.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

A propósito, é uníssona a jurisprudência pátria a respeito do tema:

JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 1. -
Nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça depois do trânsito em julgado da decisão que o concedeu, mas para isso é necessária comprovação de alteração da situação existente quando do deferimento
. 2. - Recurso desprovido. 3. - Ressalva-se o entendimento da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira no sentido de que
a questão relativa à Assistência Judiciária Gratuita não está sujeita à preclusão, podendo ser revista a qualquer tempo se demonstrada a mudança na capacidade financeira da parte
. (
TJES; AI 0021183-93.2018.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 04/06/2019; DJES 13/06/2019
) (grifei).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser possível a revogação do benefício da justiça gratuita, comprovada a inexistência ou desaparecimento superveniente da condição de hipossuficiência do beneficiário.

Compulsando os autos, constato que o apelante logrou êxito em demonstrar a mudança na situação econômica do autor da ação, tendo em vista que acostou cópia da certidão de registro de imóvel que comprova a aquisição de um apartamento no valor de R$ 324.743,70 (trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta centavos) em 30/10/2017, ou seja, após o ajuizamento da ação (16/01/2015) e da decisão do Agravo de Instrumento (em 25/03/2015). Desse montante, verifica-se que o autor da ação desembolsou R$ 233.261,50 (duzentos e trinta e três mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) com recursos próprios e R$ 91.482,20 (noventa e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos) foram pagos com o saldo de FGTS (páginas 63/73 do ID 2043701).

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Assim sendo, compreendo que o valor despendido na aquisição do imóvel não condiz à interpretação de miserabilidade financeira de tal modo a impedir que o autor da ação arque com as custas processuais. Dessa forma, verifico que o deferimento da impugnação sobre a assistência judiciária gratuita é a medida que se impõe.

Por fim, em que pese a existência de contratação de advogado particular não poder ser utilizado como fundamento uno a ensejar o indeferimento da benesse, certo é que tal fato, somado às demais circunstâncias mencionadas também é apto a infirmar a presunção de hipossuficiência.

Nessa linha de entendimento, colaciono jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2.
A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras
circunstâncias que evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto
. (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017
).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, revogando o benefício da assistência judiciária gratuita concedido em favor do autor da ação.

Conforme entendimento exarado no Tema 1.059 do STJ, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

É como voto

VOTO

(RECURSO DE APELAÇÃO DE YNIGUEZ RODRIGUES)

Em recurso de apelação adesiva (páginas 121/134 do ID 2043702 e ratificada ao ID 4716559),
YNIGUEZ RODRIGUES
requereu que a sentença seja reformada para reconhecer a legitimidade passiva de
JOSÉ MARCELO RIGONI
e
JOSÉ MARIA RIGONI
, sócios da empresa
DELARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
.

Primeiramente, é importante salientar que, em sociedades empresariais, há, como regra, a autonomia da pessoa jurídica em relação aos seus sócios, independência que permite uma maior liberdade na atividade societária.

Dessa forma, a desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional, que encontra respaldo no art. 28 do CDC, permitida quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.

Já o Código Civil define, em seu art. 50, que a desconsideração ocorre quando há desvio de finalidade ou confusão patrimonial, permitindo que o judiciário possa atingir o patrimônio pessoal dos sócios ou administradores para satisfazer obrigações da empresa.

Em suma, essa medida tem por finalidade garantir que os consumidores busquem reparação diretamente dos sócios ou administradores, especialmente quando a pessoa jurídica é utilizada de má-fé como um escudo para práticas abusivas ou fraudulentas.

No caso vertente, o autor, ora apelante, logo na exordial, indicou no polo passivo da ação os sócios da empresa
DELARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, alegando que a empresa, como forma de esquivar de suas obrigações, muda a razão social, informa endereço fictício e telefone de outros estabelecimentos.

No entanto, ao decorrer processual, verifica-se que a empresa
DELARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
qualificou-se aos autos, apresentando contestação às páginas 227/248 do ID 2043699, não negando a veracidade do “Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção”, confirmando ser a “proeminente vendedora”.

Portanto, apesar da empresa
DELARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contestar sobre sua responsabilidade pelos prejuízos do autor, em detrimento da construtora
PREMAX ENGENHARIA LTDA
, não vislumbro que se utilizou de mecanismos para se esquivar-se do processo.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a ilegitimidade passiva dos sócios
JOSÉ MARIA RIGONI
e
JOSÉ MARCELO RIGONI
.

Por força do artigo 85, §11, do CPC c/c inteligência do Tema 1.059 do STJ, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para 12% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.